Tribunal: TJDFT
Processo: 0738839-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. INÉDITO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA. ARTIGO 174 DA LEI 5.172/1996. TEMA 1.093 DO STF. MARCOS TEMPORAIS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE E VERACIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Preliminarmente, não merece conhecimento o inédito pedido de substituição da garantia frente ao bloqueio dos ativos financeiros realizado pelo SISBAJUD, dado que não é possível arguir, em sede de recurso, sob pena de supressão de instância, matéria não apreciada pelo Juízo de origem.
II. A controvérsia do presente recurso reside na viabilidade (ou não) do prosseguimento da demanda executória, sob o fundamento de prescrição das Certidões de Dívida Ativa (CDA) n. 8580430 e 8580448, fundamentadas no artigo 20 da Lei Distrital 1.254/1996, redação dada pela Lei Distrital 5.546/2015.
III. Nos termos do artigo 174 do Código Tributário, a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
IV. No caso concreto, constata-se que o crédito tributário, referente à cobrança de diferencial de alíquota de ICMS – DIFAL, teria sido constituído definitivamente em 16.5.2018 para a CDA n. 8580430, e em 16.6.2017 para a CDA n. 8580448.
V. Nesse quadro fático-jurídico, a partir dos marcos temporais, conclui-se que o fisco distrital teria ajuizado a demanda executória dentro do prazo prescricional (15.6.2022).
VI. Não prospera a alegação de que a inscrição teria sido realizada após a data “limítrofe” de 31.12.2021, uma vez que não guardaria correspondência com a tese fixada no tema 1.093, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral (modulação dos efeitos).
VII. E uma vez que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída (Lei 5.172/1996, art. 204 c/c Lei 6.830/1980, art. 3o), o questionamento acerca da legitimidade e veracidade da CDA demanda dilação probatória, insusceptível de análise na limitada “exceção de pré-executividade”.
VIII. Acertada a decisão que extinguiu o incidente em foco.
IX. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.